Tribunal: STF
Processo: HC 229492
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Referente à Petição n. 70421/2023):



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de divulgação de segredo. Condenação transitada em julgado. Trancamento de ação penal. Fatos e provas.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 



    2. Da análise das razões do regimental, verifico que a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula n. 182 desta Corte Superior, porquanto não foi devidamente impugnada a incidência da Súmula 7/STJ na decisão agravada. 



    3. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou a insistência no mérito da controvérsia. 



    4. Ainda que assim não fosse, não se pode olvidar que, concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que haveria provas suficientes para a condenação do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 



    5. No caso, não há falar em negativa de autoria ou atipicidade da conduta, uma vez que, conforme fundamentado pelo magistrado sentenciante e confirmado pelo Tribunal a quo, inexistem dúvidas acerca da autoria, da materialidade, bem como da presença do dolo na conduta praticada. Assim, rever os fundamentos, para concluir pela absolvição, como requer a parte recorrente, importa necessário revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice do Enunciado 7/STJ. Precedentes. 



    6. Agravo regimental não conhecido.



    2. A parte impetrante requer o trancamento da ação penal.



    3. Em 22.06.2023, neguei seguimento ao writ, tendo em vista a deficiência na instrução da impetração.



    4. Por meio da petição em referência, a defesa trouxe aos autos cópia dos documentos faltantes, requerendo seja feita anotação de sigilo das peças que instruem o HC.



    5. Decido.



    6. Suprida a deficiência na instrução do feito, passo à análise da impetração. 



    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a condenação transitou em julgado. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via processual eleita. 



    8. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 



    9. No caso dos autos, a hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 153, § 1º-A, do Código Penal. Crime assim narrado na denúncia:



    [...] o denunciado (...), com vontade livre e consciente da ilicitude da sua conduta, agindo dolosamente, divulgou, sem justa causa, uma página da petição constante no mov. 20.6 dos autos nº (...), em trâmite perante o 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (...), assinada digitalmente pelo advogado (...), na qual havia uma fotografia de uma mulher seminua sobre um homem nu, ambos em decúbito ventral, enviando-a ao advogado (...) através do aplicativo de mensagens WhatsApp, bem como enviando-a a um grupo de conversas do referido aplicativo. 



    A página do processo judicial que continha a fotografia em questão é considerada informação sigilosa (conforme artigo 189, inciso III, do Código de Processo Civil; artigo 206 da Lei 8.069/90 e item 6.2.2.3, inciso IV, da Instrução Normativa nº 5/2014 do E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná), eis que o processo supracitado era sigiloso em decorrência dos dados nele constantes serem protegidos pelo direito constitucional à intimidade, bem como por envolver interesse de menores de idade.”



    10. Assim colocada a questão, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a antecipada desconstituição do título penal condenatório acobertado pela coisa julgada. Notadamente porque não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa. Providência essa incompatível com a via processualmente restrita do habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da sentença condenatória:



    Diante de toda a prova testemunhal produzida, é possível concluir que o acusado recebeu uma imagem de um processo judicial na qual havia a fotografia de dois indivíduos nus em uma cama. 



    Após receber a imagem, o acusado a enviou para um colega de trabalho para fazer uma brincadeira, dizendo que ele teria juntado no processo por equívoco. Após a reação de seu colega advogado, tirou um printscreen da conversa e a compartilhou em um grupo de WhatsApp com diversas pessoas. 



    O réu confirmou a divulgação da imagem, alegando que a teria recebido de diversas fontes e fez a brincadeira com seu colega e, em seguida, enviou o printscreen em um grupo de WhatsApp.



    Ressalta-se, nesse ponto, que o printscreen divulgado pelo acusado contém a imagem sigilosa do processo judicial. 



    Ademais, é importante salientar que o delito é de ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante qualquer tratativa entre o réu e a testemunha que foi vinculada à imagem. A informação sigilosa divulgada se encontrava no sistema de informação Projudi, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e, portanto, à Administração Pública, além de conter na própria imagem o número dos autos da ação e o nome do advogado que fez a petição que continha a imagem. 



    Ainda, o fato de a imagem, em tese, já estar circulando em grupos de WhatsApp antes da ação do acusado não afasta a prática do crime, tendo em vista que o verbo do núcleo do tipo é ‘divulgar’, o que comprovadamente foi feito pelo réu. 



    Igualmente, não há que se falar em ausência de dolo por parte do denunciado, visto que o dolo do tipo penal em questão é de divulgar a imagem sigilosa, independentemente da vontade ou não em atingir a honra subjetiva da testemunha de acusação que acabou sendo vinculada à imagem, haja visto que o bem jurídico protegido pela norma não é a honra, e sim a inviolabilidade dos segredos, não havendo dúvidas de que houve ofensa ao bem jurídico. 



    Por fim, resta demonstrado que o acusado tinha ciência do sigilo da imagem, mesmo que não tivesse entrado no processo para constatá-lo. Isso porque se trata de imagem de um processo eletrônico de dois indivíduos em momento íntimo, além do fato de o denunciado ser advogado. 



    Deste modo, em razão de tudo acima esclarecido não restam dúvidas sobre a autoria do delito de divulgação de segredo qualificada (art. 153, §1º-A, do Código Penal) em relação ao acusado (...), sendo imperiosa a sua condenação.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    12. À Secretaria para que adote as providências necessárias no sentido de resguardar os dados revestidos de sigilo, nos termos da petição em referência. 



    Publique-se.



          Brasília, 04 de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



          Relator